Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-57.2021.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL APARECIDO DA CRUZ - CPF: 814.511.721-68 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO SELETIVO. DIREÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CANDIDATO QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente MANOEL APARECIDO DA CRUZ postula indenização por danos morais, por supostamente ter sido desclassificado de processo seletivo para o cargo de diretor de escola por constar irregularidades na Certidão de Adimplência do CDCE.

2.
Verifico que o Recorrente foi desclassificado do processo seletivo pelo fato de que a certidão anexada ao ID n. 110867462, emitida em 24 de novembro de 2020, identificou irregularidade na prestação de contas referente ao período de 2019.

3.
Pois bem, em que pese o Recorrente tenha anexado ao ID n. 110867455, certidão que ateste a regularização da inadimplência constatada anteriormente, verifico que ocorreu em data posterior ao prazo do Recurso do processo seletivo.

4
. Ademais, como bem exposto pelo magistrado na sentença, o Recorrente deveria ter protocolizado a prestação de contas em 31 de janeiro de 2020, contudo, o fez apenas em 24 de novembro de 2020.

5.
Logo, a sua desídia foi fator contribuinte para a sua desclassificação do certame, portanto, não restou configurado o ato ilícito na conduta da Recorrida que fosse passível de indenização por danos morais.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno
o Recorrente MANOEL APARECIDO DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022